Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que não reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em crime de homicídio qualificado.
O réu foi acusado de, em conjunto com um adolescente, ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, por motivo torpe relacionado a dívida de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria; e (ii) analisar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.
A materialidade do delito foi comprovada por diversos elementos, incluindo laudos periciais e depoimentos de testemunhas.
Os indícios de autoria foram corroborados por depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos e por relatos de policiais que investigaram o caso.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos indícios de que o crime foi praticado em superioridade numérica e uso de arma de fogo, dificultando a reação da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o acusado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios de sua configuração."